Tribunal: STF
Processo: AI 105161
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDNECIARIAS. OBICE REGIMENTAL. ALÇADA RECURSAL
NA INSTÂNCIA A QUO.
1. A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 4. DA LEI 6.825/80 E
34 DA LEI 6.830/80, PERTINENTES A QUESTÃO CONTROVERTIDA, NÃO
AUTORIZA INVOCAR-SE SUBSQUENTEMENTE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO,
PELO MESMO TEMA ALI CIRCUNSCRITO.
2. OBICE AO ACESSO EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DA MATÉRIA, DOS LITIGIOS
DECORRENTES, DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOMENTE SE LIBERA
PELAS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 325 DO RI, E NÃO POR QUALQUER OUTRA
QUESTÃO QUE HÁ DE SEGUIR A SORTE DA CAUSA.